Tribunal: TJSP
Processo: 1016418-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato de prestação de serviço de publicidade em valor expressivo – Termo contratual assinado por preposto sem poderes de representação da pessoa jurídica, a pretexto de autorização de uso de imagem da empresa contratante - Abordagem do funcionário da autora em feira de eventos, sob promessa de oferta gratuita do serviço - Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato de prestação de serviço de publicidade em valor expressivo – Termo contratual assinado por preposto sem poderes de representação da pessoa jurídica, a pretexto de autorização de uso de imagem da empresa contratante - Abordagem do funcionário da autora em feira de eventos, sob promessa de oferta gratuita do serviço - Ausência de regular manifestação de vontade – Conduta da empresa ré que evidencia prática comercial desleal e em afronta à boa-fé objetiva - Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência – Débito inexistente – Ação procedente - Recurso provido.